Tribunal: CARF
Processo: 10875.901399/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.901399/2018-40
RESOLUÇÃO
1302-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
GUARULHOS COMERCIO DE SUCATAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa Brandão e
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 1a Turma
da DRJ02, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
21334.91275.290917.1.3.04-7020, referente ao período de apuração de abril de 2017, informando
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901399/2018-40
2
Foi proferido o despacho decisório no 131902776 (fl. 33), em 04 de abril de 2018, não
homologando a compensação, pois o DARF indicado como crédito já havia sido totalmente alocado.
Veja:

Cientificada do referido despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 6 a 7). Alega, em síntese, que cometera erro nos lançamentos de valores de
estimativas, ocasionando pagamento indevido de IRPJ no ano de 2017. Apresentou planilha
demonstrando os erros (fl. 8).
Após, apresenta novo “requerimento administrativo” (fls. 12 a 16), contendo
algumas razões. Informa que após a identificação dos erros, foram retificadas as DCTFs relacionadas
a março, abril, julho, agosto e setembro de 2017, bem como tentou retificar as DCOMPs no
11986.14207.280417.1.3.02-7108 e 21334.91275.290917.1.3.04-7020, sendo que a primeira foi
rejeitada, porquanto já homologada, e a segunda é objeto desse processo. Ainda, aduz que a
DCOMP no 26956.67279.301017.1.3.04-3707 não pode ser cancelada, por já ter sido homologada.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 48 a 52). Nas
razões do julgamento, entendeu ser fundamental verificar se a DCTF foi apresentada antes ou
depois da edição do despacho decisório. A contribuinte teve ciência do despacho decisório em 12
de abril de 2018 e a DCTF retificadora data de 30 de maio de 2018. Tal situação demandaria a
apresentação de outras provas, para comprovar os motivos da retificação. Considerando
inexistentes as provas que sustentariam a retificação, o direito creditório não foi comprovado.
Cientificada a contribuinte, apresentou o Recurso Voluntário (fls. 63 a 76). Nas razões
da peça recursal, recapitula todos os eventos ocorridos no ano de 2017, em que evidenciou erros
na apuração do IRPJ e motivou a retificação da ECF e das DCTFs, bem como a transmissão de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901399/2018-40
3
algumas DCOMPs. Justificou que deixou de se valer das antecipações a que tinha realizado ao apurar
o IRPJ devido por estimativa no mês de março. Ainda, esclarece que retificou a ECF do ano de 2017.
Assim esclarece:
(i)
“Em janeiro de 2017, originalmente, a Recorrente não apurou débito de IRPJ
(Doc_Comprobatorios_0001). Contudo, posteriormente enviou DCTF Retificadora
demonstrando, assim como consta da ECF, débito de R$ 45.790,53 a título de IRPJ, tendo
efetuado o pagamento via compensação, declarada originalmente na PER/DCOMP
32008.85997.130317.1.3.02-6653,
posteriormente
retificada
pela
PER/DCOMP
19630.20473.110817.1.7.02-5575 (vide fls. 10-18 do PAF 10875.721035/2018-88), valendo-
se de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2015 (01.2014 a 12.2014)”.
(ii)
“Em fevereiro de 2017 a Recorrente não apurou IRPJ a pagar”.
(iii)
“Em março de 2017 a Recorrente – originalmente – apurou R$ 30.146,77 a pagar de
IRPJ. Como já havia sido pago R$ 45.790,53 em janeiro, não era necessário qualquer
pagamento (e por consequência o envio de DCTF) em março. No entanto, a peticionária
originalmente informou na DCTF de março de 2017 (Doc_Comprobatorios_0001) débito de
R$
30.146,77
de
IRPJ,
tendo
transmitido
originalmente
o
PER/DCOMP
11986.14207.280417.1.3.02-7108
posteriormente
retificado
pelo
PER/DCOMP
33138.84715.110817.1.7.02-1507, valendo de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2015
(01.2014 a 12.2014) para efetuar o pagamento do débito referente a março de 2017 (vide
fls. 19-27 do PAF 10875.721035/2018-88). Posteriormente, com a revisão da apuração de
IRPJ, a DCTF de março foi retificada, sem débito de IRPJ no período (Doc_Comprobatorios_0002)”. (iv)
“Em abril de 2017, a Recorrente apurou – originalmente – débito de IRPJ de R$
84.416,48, mas, ao invés de se valer das antecipações anteriormente realizadas, a
Recorrente declarou o débito em DCTF, tendo pago R$ 76.633,09 em DARF3 e R$ 7.783,39
via compensação, declarada originalmente no PER 11735.91308.310517.1.3.02-0405
posteriormente retificado pelo PER/DCOMP 03062.11538.110817.1.7.02-2093, valendo-se
de saldo negativo de IRPJ de 2015 (01.2014 a 12.2014) (vide fls. 28-35). Posteriormente,
com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de março foi retificada, com débito de R$
38.625,95 de IRPJ, o qual foi pago R$ 695,80 em DARF4 e R$ 37.930,15 em duas
compensações, uma de R$ 7.783,39 no DCOMP 03062.11538.110817.1.7.02-2093 e R$
30.146,76, objeto do PAF 10875.901399/2018-40 (vide fls. 21-23 do PAF 2018-40)
(Doc_Comprobatorios_0002)”.
(v)
“Em maio e junho a Recorrente – originalmente – não apurou qualquer débito de
IRPJ (Doc_Comprovatorios_0001)”.
(vi)
“Em julho de 2017 a Recorrente – originalmente – não apurou qualquer débito de
IRPJ (Doc_Comprovatorios_0001), tendo apurado débito apenas quando reviu sua
apuração de IRPJ, oportunidade na qual declarou débito de IRPJ de R$ 7.005,75 cujo
pagamento foi efetuado por meio de compensação declarada no PAF 10875.901399/2018-
40 (vide fls. 24-26 do presente PAF)”.
(vii)
“Em agosto de 2017 a Recorrente apurou – originalmente – débito de R$ 76.988,09
tendo realizado o pagamento de R$ 355,00 em DARF e R$ 76.633,09 por meio originalmente
do
PER/DCOMP
21334.91275.290917.1.3.04-7020
(Doc_Comprovatorios_0001).
Posteriormente, com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de março foi retificada, com
débito de R$ 69.286,54 de IRPJ, o qual foi pago R$ 355,00 em DARF e R$ 68.931,54 objeto
de pedido de retificação de DCOMP anexado às fls. 24-26 do PAF 10875.901399/2018-40”.
(viii) “Em relação a agosto de 2017 é importante mencionar desde já que o que ocorreu
foi que a Recorrente, ao invés de considerar os R$ 76.633,09 pagos em DARF referente à
competência abril de 2017, como uma antecipação de imposto, o considerou como um
crédito declarável em PER, tendo transmitido o PER/DCOMP 21334.91275.290917.1.3.04-
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901399/2018-40
4
7020 por meio do qual declarou que pagaria o débito da competência agosto de 2017 com
o pagamento antecipado que fez, via DARF, da competência abril de 2017. O sistema
automático de processamento de PER/DCOMP da RFB, ao verificar o crédito declarado,
alertou que a DARF estava vinculada ao pagamento da estimativa de IRPJ do mês de abril
de 2017 e, com isso, não homologou a compensação, dando origem ao processo de crédito
10875.901399/2018-40 ora em discussão.”.
(ix)
“Em setembro de 2017 a Recorrente declarou, originalmente, débito de IRPJ de R$
268.484,87 tendo informado que o pagamento se deu mediante DARF de R$ 107.776,10 e
compensação, no DCOMP 26956.67279.301017.1.3.04-3707, de R$ 355,00, restando um
saldo a pagar de R$ 160.353,77. Posteriormente, ainda antes de enviar a DCTF Retificadora
Ativa, a Peticionária enviou outras duas retificações e, em ambas, declarou débito de R$
108.131,10. Aqui, do mesmo modo que ocorreu em relação à competência de agosto de
2017, a Peticionária não se valeu das antecipações a título de abatimento, tendo
considerado que a DARF de R$ 355,00 paga em relação à competência agosto de 2017, era
crédito declarável em PER. Na DCTF Retificadora Ativa (Doc_Comprobatorios_0002) a
Peticionária declarou débito de R$ 107.776,10 o qual foi devidamente pago via DARF, sem
qualquer compensação”.
(x)
“Em
outubro
de
2017
a
Recorrente
não
apurou
débito
de
IRPJ
(Doc_Comprobatorios_0001) sendo que em novembro de 2017 apurou débito de IRPJ de
R$ 47.302,81 e efetuou o pagamento em DARF, no valor de R$ 47.302,81
(Doc_Comprobatorios_0001)”.
(xi)
“Por fim, em dezembro de 2017 a Recorrente – originalmente – não apurou débito
de IRPJ (Doc_Comprobatorios_0001)”.
Produziu novas provas, notadamente: (i) DCTFs Originais (fls. 84 a 215); (ii) DCTFs
Retificadoras Ativas (fls. 216 a 285); e (iii) Arrecadações via DARF, relacionadas aos períodos de
apuração do exercício de 2017 (fl. 286).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de caso cuja declaração de compensação vinculada aos autos demanda
esforço probatório relacionado à retificação de DCTF e à certeza e liquidez do direito creditório
vindicado.
A conclusão desse processo tem intrínseca relação com aquela levada a cabo nos
autos do processo no 10875.721035/2018-88, cuja causa de pedir veicula argumentos iguais aos
aqui lançados. Inclusive, tais autos tem como objeto a DCTF não homologada do mesmo período de
apuração da DCOMP cuja parcela de crédito indicada seria a DARF apurada em abril de 2017,
indevidamente paga.
Em razão da conexão destes autos com o processo no 10875.721035/2018-88 e
considerando que o resultado daquele julgamento foi pela conversão do julgamento em diligência
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.244 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.901399/2018-40
5
para verificar as alegações recursais da contribuinte, resultando a potencial homologação da DCTF
retificada, o deslinde desse caso somente poderá ser dado após decisão definitiva naqueles autos.
Isso porque, caso seja homologada a DCTF objeto daqueles autos, fatalmente será procedente o
pedido aqui analisado.
A título de esclarecimento, colaciono a resolução dos autos do processo no
10875.721035/2018-88:
Como também não foi explicitado à contribuinte a necessidade da juntada do
referido documento (ECF do ano de 2017) e há aparente verossimilhança nas
alegações veiculadas em seu recurso, julgo pela conversão do julgamento em
diligência.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições privativas, e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
analise a convergência de informações entre a ECF do ano de 2017 com as
alegações recursais, inclusive, cotejando-a com as DCTFs originais e retificadoras
apresentadas nos autos, considerando as compensações e pagamentos dos débitos
tributários que constituiu, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se necessário,
para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos pertinentes à
comprovação do seu direito;
(iii)
elabore relatório conclusivo sobre as apurações de IRPJ do ano de 2017, seu
reflexo nas obrigações acessórias, análise dos pagamentos, compensações e de
eventual saldo negativo do período;
(iv)
junte cópia do relatório conclusivo nos processos no 10875.901399/2018-40
e 10875.902.570/2018-38, por serem DCOMPs vinculadas às alegações da
retificação de DCTF objeto dos autos;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.
Assim, julgo se prudente a conversão do julgamento em diligência, determinando que
o processo sob análise seja sobrestado até decisão definitiva no processo no 10875.721035/2018-
88, que deverá ser juntada nesses autos, e, após, seja devolvido o presente processo ao CARF, para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 305
DF CARF MF
Original